Tribunal: TJPA
Processo: 0806864-78.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806864-78.2024.8.14.0401

APELANTE: RICARDO WAGNER NEVES BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, LEI 8.137/1990). PUBLICIDADE ENGANOSA VEICULADA EM ANÚNCIO DE IMÓVEL. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA POR PRECLUSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990, consistente no induzimento da consumidora a erro mediante oferta enganosa de imóvel divulgada em anúncio virtual, resultando em pagamento de expressiva quantia sem a entrega do bem.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade penal do recorrente, proprietário da empresa envolvida no engodo, com base no conjunto probatório formado por depoimento judicial da vítima e documentos colhidos no inquérito policial.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível reconhecer a inépcia da denúncia após a superveniência de sentença condenatória; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de induzimento do consumidor a erro.

III. Razões de decidir

4. A análise da inépcia da denúncia encontra óbice na preclusão consumada com a superveniência de sentença condenatória proferida após instrução regular, conforme orientação pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal.

5. Ainda que superado o óbice, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPPB, descrevendo suficientemente os fatos e a participação do acusado como proprietário da empresa responsável pela oferta enganosa.

6. O conjunto probatório revela a materialidade e a autoria, especialmente pelo depoimento coerente e detalhado da vítima, corroborado por comprovantes de pagamento, anúncios publicitários e documentos do consórcio.

7. A conduta se amolda ao art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990, diante da utilização de publicidade ilusória para induzir a consumidora a erro, com promessa de imóvel ficto, caracterizando o tipo penal de crime contra as relações de consumo.

8. A tese absolutória fundada em insuficiência probatória não encontra respaldo na evidência dos autos, sendo inviável a aplicação do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de sentença penal condenatória impede o reconhecimento da inépcia da denúncia, quando a instrução se desenvolve regularmente. 2. A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei 8.137/1990 restam comprovadas quando a prova testemunhal harmônica e os documentos evidenciam indução do consumidor a erro mediante publicidade enganosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 41; Lei 8.137/1990, art. 7º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.471.335/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025; TJPA, Apelação Criminal 0018222-03.2017.8.14.0051, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 29/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO WAGNER NEVES BASTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 (induzir o consumidor a erro).

Narra a
exordial acusatória
(ID 28090099) que:

“Narram os autos do Inquérito Policial tombado sob o nº 00038/2023.100203-0, que, o RICARDO WAGNER NEVES BASTOS, teria cometido crime contra as relações de consumo ao induzir o consumidor a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou

serviço, tendo como vítima a Sra. TARCILA HODARIA PADILHA GONÇALVES.

A relação de consumo está perfeitamente caracterizada nos autos, haja vista que o investigado figura como fornecedor e a vítima como consumidor, nos termos do Art. 2° Art. e do 3° Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a Sra. TARCILA HODARIA PADILHA GONÇALVES, vítima, apresentou denúncia criminis relatando que conheceu a empresa EQUILIBRYUM 2.0 REPRESENTAÇÕES LTDA, localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 50500, Bairro da Castanheira, Belém/Pa. Relata, que viu um anuncio na Internet, através do Portal OLX, referente a um imóvel no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) com a entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estava disponível para venda, sendo orientada a se deslocar até o escritório da supracitada empresa.

Ato continuo, a vítima se deslocou até o escritório da empresa, onde efetuou um depósito no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) de entrada, através de transferência Bancária. Mediante as garantias feitas pela vendedora, as quais seriam que o imóvel anunciado se encontrava disponível para venda através de carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Porém, que a vendedora teria informado que para obter o imóvel, a vítima teria que assinar um contrato de consórcio, com a carta de crédito. Mediante a essas informações dadas pela vendedora, a vítima foi apresentada o contrato da empresa CONSÓCIO OTIMIZA nº 3729, Grupo 4001.

Aduz a Sra. TARCILA HODARIA PADILHA GONÇALVES, que após assinar o contrato e efetuar o pagamento, aguardou a entrega do imóvel, devido à demora, a vítima entrou em contato com a vendedora, quando lhe foi informado que teria que aguardar a assembleia para poder ser contemplada. Porém, devido à demora, aguardando por meses pela entrega do imóvel, a vítima solicitou a devolução do pagamento da entrada e confeccionou a carta de cancelamento,

porém, não obteve a devolução do dinheiro.

Diante do fato narrado pela vítima, foi realiza a oitiva do denunciado RICARDO WAGNER NEVES BASTOS em auto de qualificação e interrogatório, onde alegou ser o proprietário da empresa EQUILIBRYUM 2.0 REPRESENTAÇÕES LTDA e que atua no mercado desde 2021, a qual atua com financiamento e consórcio. Informa, ainda, que seus prestadores de serviços realizam anúncios referentes a financiamento de imóveis e veículos. O interrogado afirmou em depoimento que reconhece que vítima foi até o escritório de sua empresa, onde tratou e realizou o contrato de consórcio, com a vendedora LAYANA MENDES.”

Nas
razões recursais
(ID 28090163), a Defesa sustenta, em síntese, a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta, assim como ilegitimidade passiva; no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, sem fundamentação específica quanto ao caso concreto, limitando-se a afirmar que a decisão é contrária ao entendimento de que deve haver certeza quanto à autoria e existência de fato típico e ilícito.

Em
contrarrazões
(ID 28090166), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer que seja
conhecido

e improvido
o recurso de Apelação.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento
e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1.
Da nulidade da sentença. Inépcia da denúncia. Ausência de individualização da conduta e justa causa.

A Defesa sustenta a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta e justa causa, assim como ilegitimidade passiva, sob argumento de que o apelante não participou de qualquer tratativa com a vítima, tampouco teria se beneficiado diretamente de qualquer valor da transação.

Todavia
, não merece prosperar a pretensão recursal.

Em primeiro momento, necessário destacar que a matéria se encontra preclusa, porquanto, conforme entendimento pacífico deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores,
a superveniência de sentença condenatória inviabiliza a análise de inépcia da denúncia por ofender princípios do contraditório e ampla defesa,
pois é consabido que o exercício pleno dos referidos princípios ao longo da instrução processual sana eventuais vícios da exordial acusatória.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE VENDA DE PLACA DE TÁXI INEXISTENTE. DOLO PREORDENADO CONFIGURADO. TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4.
A alegação de inépcia da denúncia não pode ser conhecida, pois está preclusa pela superveniência da sentença condenatória e pelo regular exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...) 2.
A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento da inépcia da denúncia, quando a instrução transcorre regularmente e com ampla defesa.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018222-03.2017.8.14.0051 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025)
DESTAQUEI

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO

DESPROVID O.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta inexistência de preclusão na análise da tese de inépcia da denúncia, mesmo após a superveniência de sentença condenatória, além de alegar negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de teses relevantes no acórdão recorrido.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados durante a instrução processual.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia.

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)
DESTAQUEI

Dessa forma, considerando que a denúncia fora recebida pelo Juízo de piso, produzido os devidos efeitos processuais e resultado no édito condenatório após devida instrução, não há que se discutir a inépcia da exordial acusatória, corroborado pelo próprio CPPB, o qual descreve, em seu art. 572, inc. II, que as determinadas nulidades se considerarão sanadas quando: “
se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim
”.

Destarte, tal tese não é pertinente à presente sede recursal, restando prejudicada sua avaliação e incabível seu conhecimento.

Ademais, mesmo em caso de conhecimento, necessário destacar que o pleito defensivo é improcedente. Da exordial acusatória, depreendem-se todos os requisitos capitulados pela legislação processual, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e ainda o rol das testemunhas.

Não procede a argumentação de que seria exigido do Ministério Público especificar, em minuciosos detalhes, de como exatamente o apelante teria participação no crime, em razão da
alegada inexistência de relação com a vítima
, uma vez que na exordial acusatória já houve a individualização de condutas, corroboradas em juízo pelo depoimento da vítima e demais documentos integrantes do conjunto probatório, as
q
uais deixam claro a posição do réu como proprietário da empresa EQUILIBRYUM 2.0 REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Dessa maneira, cumpre salientar que no ordenamento jurídico brasileiro a
responsabilidade criminal é pessoal
, o que significa que, em regra,
a pessoa jurídica não comete crimes
, recaindo sobre os
sócios
,
administradores
ou
gestores
que, como pessoas físicas, respondem criminalmente pelo ato quando cometem, participam ou tem ciência dos delitos cometidos pela empresa, já que a empresa acaba por se tratar meramente de instrumento utilizado para a consumação dos delitos, tais como o presente crime contra as relações de consumo de induzimento do consumidor a erro, ou até o estelionato propriamente dito.

Diante do exposto,
não conheço da nulidade

de inépcia da denúncia
por ausência de individualização de conduta, justa causa e ilegitimidade passiva por restar clara a consumação da preclusão lógica da matéria.

2. MÉRITO

2.1.
Do pleito absolutório por insuficiência de provas.

A defesa pugna, ainda, pela
absolvição do Recorrente

por

ausência de provas
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto
, não merece prosperar o pleito absolutório.

Em detida análise do pedido, verifica-se que a defesa pleiteia a absolvição do apelante, porém sem fundamentação específica, limitando-se a afirmar que inexistem provas contra o acusado, bem como que a decisão seria supostamente contrária ao entendimento doutrinário de que deve haver certeza quanto à autoria e existência de fato típico e ilícito, contudo, sem apresentar fundamentos relacionados aos fatos concretos, somente destacando jurisprudências relacionadas a dúvida quanto à autoria delitiva e propaganda enganosa.

Dessa forma, compulsando os autos, a tese revela-se isolada e destituída de conjunto probatório apto a subsidiar a absolvição, senão vejamos.

Quanto à
materialidade
, resta sobejamente comprovada pelo depoimento judicial prestado pela vítima, corroborado pelos elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência nº 00038/2023.101841-6
(ID 28090087, págs. 08 e 09), pelo
comprovante de Pix de R$2.000,00 (
ID 28090087, pág. 16), pelo
Recibo do valor de R$ 2.000,00
referente a parte de entrada do plano do “Grupo
Equilibryum
Investimentos e Negócios”

(ID 28090087, pág. 18), pelo
Declaração de cancelamento do Consórcio nº 3.729
(ID 28090087, pág. 19), pela
Cópia do anúncio na OLX de uma casa em rua pública no valor de R$ 28.000,00
(ID 28090087, págs. 20 e 21), pela
Cópia da proposta de participação em Grupo de Consórcio
(ID 28090087, pág. 22) e os demais documentos obtidos no IPL relacionados ao negócio.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da vítima
Tarcila Hodaria Padilha Gonçalves
, que, em Juízo, descreveu com riqueza de detalhes o fato, quando assim se manifestou, conforme destacou o Juízo primevo em sua sentença:

“Aconteceu no mês de maio de 2023 (...), que
realizou as pesquisas do imóvel antes; que o anúncio foi do aplicativo da OLX
(...);
que encontrou esse anúncio no valor de 32.000,00 de uma casa localizada no bairro do Guamá
; que entrou em contato com o telefone que estava lá e quem atendeu foi uma pessoa chamada Layana; que lhe passou todas as informações necessárias; que as duas foram conversando, quando manifestou seu interesse naquela casa específica; que Layana passou informações de como poderiam proceder a transação; que começou a desconfiar, na medida que Layana e a Beatriz ficaram muito afoita para o fechamento; que Beatriz era gerente de Layana; (...)
que elas diziam que o prédio do EQUILIBRYUM 2.0 REPRESENTAÇÕES LTDA era fechado no fim de semana e que elas poderiam fechar no Shopping
;
que chegou a ir pessoalmente até a empresa; que já tinha feito anteriormente um outro consórcio de uma empresa e eles devolveram em 48h;
que a transação foi on line e decidiu confiar novamente sobre a compra;
que o que chamou a sua atenção no primeiro momento foi a solicitação para que fizesse primeiramente um pix no valor de dois mil reais, para assegurar uma vaga de prioridade e isso faria ser contemplada muito rápido
; que o comprovante desta transação não tinha nenhum CNPJ,
somente tinha o nome da empresa EQUILIBRYUM
;
que os 23 mil reais fez via depósito bancário
(...) ; que enviaram um contrato desse valor; que reclamou que havia pago 25 mil e não 23 mil; que depois enviaram o contrato corrigido no valor de 25 mil
;
que disseram que
a empresa Otimiza ou elas iriam entrar em contato para informar se iria ser contemplada
;
que elas começaram a mudar o comportamento, demorando a responder
; que questionou e argumentou sobre a demora, e elas disseram que não podiam fazer nada, que ligasse para a empresa otimiza; (...)
que no momento em que ligou pedindo o cancelamento, elas falaram que não era com elas, mas com a empresa otimiza; que perdeu o controle das emoções; (...) que diziam que se desse um valor maior, tinha condições de ganhar a carta de crédito; (...) que elas falaram que seria na modalidade carta de crédito, e que o valor disponibilizado seria de 200.000,00
; que seria o melhor modo de adquirir o bem, não dando outras informações; que após ter feito o depósito, elas disseram para fazer um vídeo e se apresentasse e falasse o valor que estava disponibilizando o imóvel e o valor da carta de crédito e o valor da entrada; que compreendeu que era uma espécie de consórcio;
que após três meses chegou a pedir o cancelamento; que somente após movimentar esse processo, passou a conhecer o dono da empresa EQUILIBRYUM
;
que não mexeu na ação cível no momento; que o atendimento foi todo feito remotamente; que nunca teve contato com Ricardo; que a intensão era adquirir a casa pelo valor do anúncio; que elas diziam que a casa já havia sido vendida
; que depois de ser contemplada, o corretor iria levar até ao imóvel para escolher, se não fosse mais possível esta casa, seria outra no mesmo valor;
elas falaram que a casa já havia sido vendida para a empresa e estavam sendo revendida;
que

não sabe quem fez o anúncio; que foi a Layana que colocou o anúncio e que foi ela que a recepcionou e fez o primeiro contato.”
GRIFEI

Dessa forma, observa-se o caráter enganoso da publicidade, que é evidente e atende exatamente à figura típica descrita no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90, que prevê crime quando o fornecedor
induz o consumidor ou usuário a erro, por via de afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação a divulgação publicitária,
exatamente como ocorreu no presente caso.

Em razão o fato constituir crime de relação de consumo de induzir o consumidor a erro, a figura típica do estelionato previsto no art. 171, do CPB, é afastado, mas a conduta do réu, ora apelante, demonstra que induziu a consumidora a erro afirmando que iriam entregar o imóvel de forma mais imediata possível, e, para tanto, solicitaram considerável quantia de pagamento como entrada, e, premeditadamente, não realizaram o acordado com a ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria confirma que tal conduta se caracteriza como crime, sobretudo quando a vítima é levada a erro mediante oferta ilusória praticada por empresa de consórcio:

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL 171, CAPUT, DO CP ESTELIONATO RECURSO DA DEFESA SENTENÇA CONDENATÓRIA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EXISTÊNCIA DE DOLO CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPAVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A CONDENAÇÃO. Existem no decorrer do conjunto probatório, provas de autoria e materialidade do crime, aptas e seguras, que demonstram que o apelante, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de obter lucro indevido, destinando-o para si ou para outrem, causando graves prejuízos financeiros a vítima, lucrando indevidamente com a transação por ele realizada, configurando, assim, a conduta criminosa prevista no art. 171, caput, do CP, que, no caso em apreço, é típica, antijurídica e culpável,
uma vez que o apelante mediante engodo e ardil, manteve a vítima erro, negociando com ela carta de crédito, que, comprovadamente, não estava contemplada, arcando o ofendido com um prejuízo estimado em mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo que deve ser mantida a sentença condenatória;
(...)

(TJPA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023303-76.2019.8.14.0401 Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS 2ª Turma de Direito Penal Julgado em 04/03/2024)
DESTAQUEI

Portanto, em que pesem as afirmações defensivas acerca de ausência de materialidade e
incerteza quanto à autoria do apelante
, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

Ao revés,
os fatos apurados revelam que a vítima
, que precisou buscar as autoridades para denunciar o caso,
teve amargado em torno de R$25.000,00 em prejuízo,
considerando as informações apresentadas pela ofendida, no momento em que decidiu enviar a carta de cancelamento, quanto a possibilidade de receber somente 20% do valor total, caso quisesse receber imediatamente o seu dinheiro de volta, porém, após enviar a carta de cancelamento, a vítima não teve mais informações, momento em que decidiu tomar providências legais e denunciar o caso, objetivando, ainda, entrar com ação cível para querer a devolução dos valores e indenização.

Desta feita, no momento em que a vítima não detém o bem, mesmo após efetuar o devido pagamento, restou caracterizado que a empresa adquiriu vantagem indevida sem a entrega do bem imóvel, acarretando efetivo e considerável prejuízo.

Portanto, as versões dos depoimentos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do réu com o ato delitivo
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito de relação de consumo
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de
insuficiência de provas
, uma vez que o sentenciado foi devidamente apontado como autor do fato pelas provas coligidas nos autos, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026